Tribunal: TJSP
Processo: 1027895-31.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Processual. Societário. Querela nullitatis. Arguição de nulidade de sentença e processo relativos a demanda de dissolução parcial de sociedade, movida pelo aqui réu, por ausência de formação litisconsórcio passivo necessário no tocante às demais sócias, aqui autoras. Demanda proposta na vigência do CPC/73, em que inexistente exigência legal em tal sentido. Peculiaridades, ademais, do caso

Ementa:
Processual. Societário. Querela nullitatis. Arguição de nulidade de sentença e processo relativos a demanda de dissolução parcial de sociedade, movida pelo aqui réu, por ausência de formação litisconsórcio passivo necessário no tocante às demais sócias, aqui autoras. Demanda proposta na vigência do CPC/73, em que inexistente exigência legal em tal sentido. Peculiaridades, ademais, do caso concreto. Hipótese em que requerida a dissolução com base do exercício do mero direito de retirada por parte do sócio-autor, nos termos do art. 1.029, caput, do Código Civil. Situação que, a rigor, dispensa a intervenção judicial, podendo o desligamento ser promovido a partir de singela notificação extrajudicial do sócio interessado. Rés que não negam a quebra da affectio societatis e inclusive buscam a exclusão do mesmo sócio por meio de outra demanda. Decisão proferida na ação de dissolução parcial que, ao que consta, não cuidou da apuração de haveres, limitando-se a formalizar o desligamento do sócio do quadro societário. Possibilidade de debate em torno da composição dos haveres do sócio retirante, bem como de sua eventual responsabilidade por irregularidades administrativas a ele imputadas pelas outras sócias, preservada para sede própria. Ausência, nesse sentido, de prejuízo e mesmo de qualquer utilidade prática no tocante à nulificação da decisão e retomada do processamento da ação dissolutória, ao que parece buscados pelas aqui autoras como mero forma de prolongamento de estado de intensa litigiosidade existente para o sócio retirante, seu irmão. Carência de ação por ausência de interesse de agir reconhecida. Processo extinto sem apreciação do mérito. Apelação do réu provida para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027895-31.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS, é apelada MARILDA APARECIDA
DOS SANTOS ISMAEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027895-31.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.014
2
Apelante: Fernando Henrique dos Santos
Apeladas: Marilda Ap. dos Santos Ismael e Esmeralda dos Santos
Apelação no 1027895-31.2015.8.26.0506 5a Vara Cível de Ribeirão Preto
Voto no 17.014
Processual. Societário. Querela nullitatis. Arguição de
nulidade de sentença e processo relativos a demanda de
dissolução parcial de sociedade, movida pelo aqui réu,
por
ausência
de
formação
litisconsórcio
passivo
necessário no tocante às demais sócias, aqui autoras.
Demanda proposta na vigência do CPC/73, em que
inexistente exigência legal em tal sentido. Peculiaridades,
ademais, do caso concreto. Hipótese em que requerida a
dissolução com base do exercício do mero direito de
retirada por parte do sócio-autor, nos termos do art.
1.029, caput, do Código Civil. Situação que, a rigor,
dispensa a intervenção judicial, podendo o desligamento
ser
promovido
a
partir
de
singela
notificação
extrajudicial do sócio interessado. Rés que não negam a
quebra da affectio societatis e inclusive buscam a
exclusão do mesmo sócio por meio de outra demanda.
Decisão proferida na ação de dissolução parcial que, ao
que consta, não cuidou da apuração de haveres,
limitando-se a formalizar o desligamento do sócio do
quadro societário. Possibilidade de debate em torno da
composição dos haveres do sócio retirante, bem como de
sua eventual responsabilidade por irregularidades
administrativas a ele imputadas pelas outras sócias,
preservada para sede própria. Ausência, nesse sentido,
de prejuízo e mesmo de qualquer utilidade prática no
tocante à nulificação da decisão e retomada do
processamento da ação dissolutória, ao que parece
buscados pelas aqui autoras como mero forma de
prolongamento de estado de intensa litigiosidade
existente para o sócio retirante, seu irmão. Carência de
ação por ausência de interesse de agir reconhecida.
Processo extinto sem apreciação do mérito. Apelação do
réu provida para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 51/53 julgou procedente demanda
declaratória de nulidade processual (querela nullitatis), ajuizada por sócias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027895-31.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.014
3
sociedade empresária (Transportadora Wilson dos Santos Ltda.) no tocante a
demanda de dissolução parcial por meio da qual promovida a retirada, do quadro
societário, do aqui réu (Proc. no 0951578-94.2012.8.26.0506); reconheceu o MM.
Juiz, em tal sentido, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário
no processo relativo à dissolução ajuizada pelo sócio retirante em face da pessoa
jurídica, o que não teria ocorrido, não sendo as ora autoras ali citadas. Declarou, por
força disso, a nulidade da sentença proferida e a retomada do processo, com
integração das sócias à relação processual.
Apela o réu (fls. 64/73), insistindo, em síntese, na ausência de
interesse processual por parte das autoras, visto que não negariam a quebra da
affectio societatis no tocante a ele, apelante, nem tampouco demonstrariam qualquer
interesse em sua permanência na sociedade, de modo que o provimento aqui
almejado não lhes traria utilidade alguma. Pondera, outrossim, que quanto muito
aproveitaria às autoras a discussão em torno da apuração dos haveres do apelante, o
que entretanto não teria sido objeto da demanda por ele proposta, remanescendo o
tema para ser discutido em via própria. Prossegue afirmando ser indiscutível a quebra
da harmonia entre os sócios, bem como sustentando ser possível a iniciativa de
retirada em tais casos, qualificando de inconstitucional, por afrontoso à garantia da
liberdade de associação, a regra do art. 1.033, II, do Código Civil, invocado pelas
autoras. Lembra, para ilustrar o espírito emulativo das autoras, que elas próprias
teriam ajuizado ação de dissolução buscando excluir ao apelante da pessoa jurídica.
Bate-se em conclusão pela reforma da r. sentença e pelo julgamento de
improcedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com manifestação em contrarrazões das apeladas no prazo legal (fls. 80/91).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Antes de mais nada, cabe uma ressalva no tocante ao exato
enquadramento jurídico da demanda proposta. Como as próprias autoras dizem, a
querela nullitatis é instrumento processual voltado à declaração de nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027895-31.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.014
4
sentença (rectius, do processo como um todo) no caso de revelia de réu não citado ou
citado de forma nula; não é isso, todavia, o que se tem no caso dos autos.
A citação, como ato processual essencial, somente se pode
cogitar, por seu turno, em relação a partes em concreto da demanda, e portanto
pressupõe a integração efetiva da pessoa cuja citação se diz omitida à relação
processual.
Não é disso que as autoras cuidam, entretanto, pois como
deixam claro não figuraram como rés na ação de dissolução parcial proposta pelo
autor. O problema, facilmente perceptível, é outro, posto em plano logicamente
antecedente, o da falta de observância de litisconsórcio que se diz necessário,
envolvendo portanto a eficácia ou oponibilidade da decisão proferida no processo
assim desenvolvido.
Como, entretanto, não é pacífico se a ação de querela
nullitatis também a esse fim se presta, e como a terminologia empregada pelo CPC
vigente, de toda forma, é de nulidade para a sentença de mérito proferida em
demanda em que não observado litisconsórcio necessário, quando do tipo unitário
(arts. 114 e 115, I), acolhe-se como adequada a via processual ora empregada.
Ainda no plano das ressalvas, é de se destacar a estranha
inércia, de ambas as partes (e do Juízo, ao não determinar a regularização), no
tocante à formação dos presentes autos, que não foram instruídos com quaisquer
documentos, de modo que não reproduzidas aqui peças relevantes do processo
anterior.
No extremo, não seria despropositada decisão de trancamento
por ausência de pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, mas deixa-
se de assim proceder, para considerar o delineamento e progresso da relação
processual no tocante ao outro litígio a partir do que foi exposto pelas próprias partes
e também pelo Juízo a quo.
Abre-se ainda um parênteses para mencionar que, ainda sem
a disponibilidade nestes autos da certidão de citação relativa ao processo anterior,
mostra-se intuitivamente duvidosa até mesmo a sugestão de desconhecimento da
ação por parte das aqui autoras (ou ao menos de uma delas). É que, dirigida a
demanda pelo sócio contra a sociedade, não se faz crível tenha sido a pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027895-31.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.014
5
citada na pessoa desse mesmo sócio (fosse esse o caso, caberia aí sim discutir a
nulidade da citação, mas por iniciativa e em nome da sociedade), imaginando-se
tenha o ato sido aperfeiçoado no tocante à pessoa de alguma das sócias
remanescentes; o mesmo se diga, já que não há notícia de que tenha a sociedade
restado revel naquele processo, no tocante à sua representação no feito precedente.
Pois bem. Pondera-se de início, a propósito do sustentado
caráter necessário do litisconsórcio entre a pessoa jurídica e os demais sócios, na
ação em que requerido o desligamento por um deles, que o CPC vigente, no art. 601,
caput, efetivamente cogita da citação (isto é, do direcionamento da demanda) dos
sócios e da sociedade, eventualmente dispensando a providência quanto à sociedade,
se todos os outros sócios forem citados (art. 601, parágrafo único).
Entretanto, não se pode olvidar que o processo anterior correu
na vigência do CPC/73, em que inexistente exigência legal de mesmo teor.
Poder-se-ia de toda forma dizer que o litisconsórcio
necessário decorreria da própria natureza da relação jurídica discutida e do
provimento em concreto postulado, em relação a que a questão não se faz a tal ponto
simples, sobretudo por força das peculiaridades do caso concreto.
A dissolução parcial foi requerida por sócio simplesmente
desinteressado na permanência na sociedade, com exercício singelo, portanto, do
direito de retirada a que alude o art. 1.029, caput, do Código Civil. E quanto a esse, é
à primeira vista discutível o prejuízo que pudesse ter advindo às sócias
remanescentes, já que essa modalidade de retirada a rigor dispensa até mesmo
intervenção judicial, podendo ocorrer eficazmente por singela notificação
extrajudicial de ciência endereçada pelo sócio retirante.
Acresça-se, à luz do alegado pelo réu e não controvertido
pelas autoras, que a possibilidade de prejuízo torna-se ainda mais remota na medida
em que a decisão proferida terá se limitado a referendar o afastamento do sócio
dissidente, sem outorgar qualquer provimento em termos de apuração de haveres
(que dessa forma não foi, ou está sendo, efetivada a partir daqueles autos).
Vale dizer, a discussão em torno da composição desses
mesmos haveres, acerca do que se concentraria o interesse predominante das demais
sócias, e mesmo a apuração das irregularidades administrativas imputadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027895-31.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17.014
6
autoras ao réu-apelante, restaram assim preservadas para via autônoma.
Por outro lado, assiste razão ao réu-apelante quando ressalta a
falta de utilidade prática para as autoras do provimento nulificante aqui buscado, e
que resultaria na desconstituição da sentença e retomada, ab initio, do processo
relativo à dissolução parcial, quando é certo que reconhecem elas expressamente a
quebra da affectio societatis entre as partes e a necessidade de saída do réu da
sociedade.
Mais ainda: elas próprias, autoras, moveram demanda, com
tal propósito, em face do réu, ante o que se vislumbra sobretudo no provimento aqui
almejado, muito mais que a busca de preservação da garantia fundamental do
contraditório, apenas avivar e prolongar o já intenso estado de litigiosidade entre as
partes, unidas por laços familiares (irmãos).
Fica, nesse sentido, reformada a r. sentença e acolhida a
preliminar de ausência de interesse processual, com extinção do processo sem
apreciação do mérito. Pela sucumbência, pagarão as autoras a totalidade das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais), com atualização a contar da data do presente julgamento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo do réu.
FABIO TABOSA
Relator